Tribunal: TRF3
Processo: 5051377-72.2024.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
265/1327)

5051377-72.2024.4.03.6301

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5051377-72.2024.4.03.6301

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ANDERSON DEMARCHI CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO LUDGERIO - SP342341-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARDSON COSTA SANTOS - SP410898-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. ALEGADA INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez anterior ao óbito do instituidor, com condenação ao pagamento de honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. A parte suscita preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de análise adequada das provas e do caderno administrativo, bem como por alegada insuficiência da perícia; (ii) estabelecer se restou comprovada a invalidez do autor em momento anterior ao óbito do segurado, apta a caracterizar sua dependência econômica como filho maior inválido.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, não havendo violação a preceito constitucional ou processual, pois o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

O Juízo determina a produção de prova pericial, nos termos dos artigos 370 e 443, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo o laudo elaborado por perito habilitado, com análise do histórico clínico, documentos médicos e demais elementos constantes dos autos.

Não se exige especialização específica do perito para cada moléstia alegada, sendo suficiente sua habilitação técnica, conforme precedentes do TRF da 3a Região.

A pensão por morte exige a qualidade de dependente e a qualidade de segurado do instituidor, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991, aplicando-se a lei vigente à data do óbito (tempus regit actum).

Para o filho maior inválido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que basta a comprovação de invalidez anterior ao óbito, sendo irrelevante que tenha ocorrido após a maioridade.

A presunção de dependência econômica do filho maior inválido, prevista no artigo 16, § 4o, da Lei n. 8.213/1991, é relativa e admite prova em contrário, exigindo demonstração efetiva da incapacidade de prover a própria subsistência.

A perícia judicial constatou incapacidade laboral parcial e permanente em razão de deficiência visual, fixando o início da incapacidade permanente em abril de 2023, enquanto o óbito ocorreu em 29/6/2006.

A existência de doença congênita não implica, por si só, incapacidade total e permanente, pois doença e invalidez constituem conceitos jurídicos distintos.

Ausente prova de invalidez total e permanente anterior ao óbito, não se configura a dependência econômica do autor na condição de filho maior inválido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade quando a sentença aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Para a concessão de pensão por morte ao filho maior inválido, exige-se a comprovação de invalidez total e permanente anterior ao óbito do segurado.

A presunção de dependência econômica do filho maior inválido é relativa e pode ser afastada quando não demonstrada a incapacidade de prover a própria subsistência na data do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e § 4o, 26, I, 74 a 79 e 77; CPC/2015, arts. 370, 443, III, 489, 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, S1, DJe 15/6/2016; STJ, AREsp 1.570.257/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STJ, REsp 1.772.926/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018; STJ, REsp 1.567.171/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/05/2019; TRF 3a Região, Proc. 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 05/11/2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5051377-72.2024.4.03.6301

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ANDERSON DEMARCHI CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO LUDGERIO - SP342341-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARDSON COSTA SANTOS - SP410898-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença, integrada por embargos de declaração, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de pensão por morte NB144.708.047-2, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de analisar adequadamente os documentos constantes do caderno administrativo referente ao benefício NB 87/700.322.842-5, bem como as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo pericial judicial, requerendo o retorno dos autos à origem para novo julgamento com apreciação integral do conjunto probatório.

No mérito, alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos para o restabelecimento do benefício e requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Preliminar - Cerceamento de defesa

Com relação à preliminar de nulidade aventada, não identifico vício algum no julgado capaz de invalidá-lo.

A sentença vergastada analisou todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, fundamentadamente, não havendo qualquer ofensa a preceito constitucional ou processual.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição de Theotonio Negrão, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a responder à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Ensina, ainda, esse processualista que o órgão julgador não está obrigado a responder: a) questionários sobre meros pontos de fato; b) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; c) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Ademais, "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 - DJe 15/6/2016).

No mais, sublinhe-se o fato de que a sentença julgou improcedente o pedido em razão do não preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, diante da não comprovação de invalidez antecedente ao óbito do instituidor, não havendo que se falar, portanto, em sentença nula.

Consoante o disposto no artigo 443, inciso III, do CPC, a invalidez deve ser aferida por meio de prova documental e laudo pericial.

No caso em apreço, nos termos do artigo 370 do CPC, foi produzida prova pericial com o objetivo de apurar a existência de eventual incapacidade laboral, invalidez ou deficiência do autor.

O laudo foi elaborado por perito de confiança do Juízo, com base em todo o conjunto probatório dos autos, contendo histórico das patologias alegadas, descrição dos achados clínicos e registros complementares apresentados, analisados além de respostas aos quesitos essenciais para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o perito nomeado possui habilitação técnica para realizar a avaliação, nos termos da legislação vigente, não sendo exigível especialização específica para diagnóstico das moléstias ou para o ato pericial.

Nesse sentido, é entendimento consolidado de que não se exige a nomeação de especialista para cada enfermidade alegada. Confira-se: TRF 3a Região, Processo n. 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 de 05/11/2009, p. 1.211.

Assim, não configurada a alegada ilegalidade na decisão recorrida, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mostra-se desnecessária a complementação da perícia.

Mérito

Discute-se nos autos o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte a Anderson Demarchi Cruz, em razão do falecimento de seu genitor, Orlando Demarchi Cruz.

Trata-se de benefício previsto nos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991, cujo texto original, alterado diversas vezes ao longo dos anos, vigora atualmente com a redação dada pela Lei n. 13.846/2019.

No entanto, em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão do benefício previdenciário pretendido, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito.

De toda forma, são requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido.

Segundo o artigo 26, I, da Lei n. 8.213/1991, a concessão do benefício independe do cumprimento de período de carência, conquanto sua duração possa variar conforme a quantidade de contribuições recolhidas pelo instituidor, como previsto no artigo 77 da mesma lei.

Quanto à condição de dependente do segurado, o artigo 16 da Lei n. 8.213/1991 estabelece o rol dos beneficiários, divididos em três classes, e indica as hipóteses em que a dependência econômica é presumida e aquelas em que esta deverá ser comprovada.

O ponto controvertido refere-se à comprovação da condição de dependente.

Os filhos menores de 21 (vinte e um) anos e aqueles inválidos estão relacionados como dependentes na forma do disposto no inciso I do artigo 16 da Lei n. 8.213/1991.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a concessão de pensão por morte, nos casos de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez antecede a ocasião do óbito, sendo irrelevante o fato de que seja posterior à maioridade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido.

5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) Saliento, ainda, que a citada condição de enfermo dependente do autor é corroborada pela documentação trazida aos autos pelo INSS, bem como pelo próprio depoimento das testemunhas" (fl. 242, e-STJ).

6. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão quanto à demonstração de dependência econômica exigida para fins de concessão de pensão por morte, é necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao STJ em razão da Súmula 7/STJ.

7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.” (Agravo em Recurso Especial 1570257/RS – Proc. 2019/0257355-0, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019)

De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem acatado a tese de que a presunção de dependência econômica do filho maior inválido, estabelecida no § 4o do artigo 16 da Lei n. 8.213/1991, é relativa, admitindo prova em contrário.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem acatado a tese de que a presunção de dependência econômica do filho maior inválido é relativa, devendo ser comprovada. Vale observar que, não se presta à comprovação da dependência econômica do autor, o fato de ser inválido, devendo ser realmente demonstrada sua incapacidade de prover os próprios meios de subsistência. 2. Consoante firmado pelo Tribunal a quo, não procede o pedido de pensão por morte formulado por filho maior inválido, pois constatada ausência de dependência econômica, diante do fato de ser segurado do INSS e receber aposentadoria por invalidez. 3. Havendo o acórdão de origem delineado a controvérsia a partir do universo fático-probatório constante dos autos, não há como, em Recurso Especial, alterar o entendimento fixado pelo Tribunal a quo, relativamente à não comprovação da dependência econômica apta à concessão do benefício, esbarrando na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.772.926/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018).

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E BENEFICIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA MACIÇA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991). AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N. 1.381.734/RN. TEMA 979. SUSPENSÃO DO FEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.”

(REsp 1567171/SC RECURSO ESPECIAL 2015/0290009-8, Rel. Min. Napoleão Mais, Rel. para acórdão Min. Benedito Goncalves, Primeira Turma, DJe 22/05/2019).

No caso, o óbito ocorreu em 29/6/2006.

O autor, nascido em 14/12/1987, é filho do falecido, consoante demonstrado por meio de seus documentos pessoais.

Todavia, no caso em análise, não foi comprovada sua invalidez (incapacidade laboral total e permanente) em momento anterior ao óbito.

A perícia médica judicial constatou a incapacidade laboral parcial e permanente do autor, em razão de deficiência visual (CID-10: H54.0 - Cegueira, ambos os olhos).

O perito esclareceu:

"A deficiência visual severa compromete significativamente a capacidade do periciando de exercer atividades que exigem leitura de tela e reconhecimento visual de detalhes, essenciais na sua atividade habitual de teleatendimento. Ele faz uso de leitores de tela, mas sua acuidade visual reduzida impacta a autonomia e a eficiência no desempenho profissional. O exame oftalmológico revelou campo visual reduzido e tendência ao olhar fixo. Possibilidades terapêuticas incluem o uso de tecnologias assistivas, adaptação ao ambiente e suporte de reabilitação visual, mas não há tratamento curativo para a condição.

(...) A deficiência visual severa limita o acesso a oportunidades de trabalho compatíveis, considerando as barreiras existentes no mercado de trabalho para pessoas com baixa visão. Embora existam adaptações tecnológicas, estas nem sempre são suficientes para garantir desempenho adequado e sustentável."

Segundo o perito, o quadro é decorrente da progressividade da doença apresentada. Ele fixou o início da incapacidade permanente em abril de 2023, "baseado em laudo médico que confirma progressão da doença e acuidade visual abaixo do limite para caracterização de deficiência".

Em laudo complementar (ID 356742105), o perito prestou os esclarecimentos solicitados e ratificou a data de início da incapacidade permanente, nos termos seguintes:

"i. O autor apresentou no Processo 5002479-65.2024.4.03.6321 laudo médico datado de 13/11/2021 de emissão do Dr. Gustavo Yamamoto (CRM-SP 129.256) o qual declara acuidade visual de 20/100 no olho direito e 20/40 no olho esquerdo, além de afirmar que o “paciente não apresenta limitações do ponto de vista oftalmológico para exercer a função de gerente de negócios.

ii. O prontuário de ID 354291229 (datado de 1998) estabelece acuidade visual de 20/60 para o olho direito e 20/200 para o olho esquerdo, não compatível com a definição legal de cegueira (deficiência visual).

iii. O documento ID 354717938, pág. 27 (de 04/07/2007) não faz referência à acuidade visual, sendo um exame de retinografia com resultado normal em ambos os olhos."

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

A presença de doenças, por si só, não implica incapacidade laboral, sendo conceitos distintos com repercussões jurídicas diversas.

Assim, embora o autor alegue ser portador de doença oftalmológica congênita, não houve comprovação de invalidez desde o nascimento, uma vez que a cegueira bilateral severa somente se configurou em 2023, em razão da progressão da doença, conforme consignado na perícia médica.

Nesse contexto, entendo não ter sido comprovada a existência de dependência econômica na data do óbito, pois a invalidez (incapacidade permanente) somente foi atestada em período posterior ao falecimento do instituidor.

Embora não seja exigível, para a concessão do benefício de pensão por morte ao filho maior inválido, a interdição civil ou o enquadramento no conceito de pessoa com deficiência, é indispensável a comprovação de que a invalidez seja preexistente ao óbito, o que não ocorreu no caso concreto.

Constatada ausência de efetiva dependência econômica do requerente em relação ao falecido, não há justificativa a estear a concessão da pensão por morte.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. ALEGADA INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez anterior ao óbito do instituidor, com condenação ao pagamento de honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. A parte suscita preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de análise adequada das provas e do caderno administrativo, bem como por alegada insuficiência da perícia; (ii) estabelecer se restou comprovada a invalidez do autor em momento anterior ao óbito do segurado, apta a caracterizar sua dependência econômica como filho maior inválido.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, não havendo violação a preceito constitucional ou processual, pois o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

O Juízo determina a produção de prova pericial, nos termos dos artigos 370 e 443, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo o laudo elaborado por perito habilitado, com análise do histórico clínico, documentos médicos e demais elementos constantes dos autos.

Não se exige especialização específica do perito para cada moléstia alegada, sendo suficiente sua habilitação técnica, conforme precedentes do TRF da 3a Região.

A pensão por morte exige a qualidade de dependente e a qualidade de segurado do instituidor, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991, aplicando-se a lei vigente à data do óbito (tempus regit actum).

Para o filho maior inválido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que basta a comprovação de invalidez anterior ao óbito, sendo irrelevante que tenha ocorrido após a maioridade.

A presunção de dependência econômica do filho maior inválido, prevista no artigo 16, § 4o, da Lei n. 8.213/1991, é relativa e admite prova em contrário, exigindo demonstração efetiva da incapacidade de prover a própria subsistência.

A perícia judicial constatou incapacidade laboral parcial e permanente em razão de deficiência visual, fixando o início da incapacidade permanente em abril de 2023, enquanto o óbito ocorreu em 29/6/2006.

A existência de doença congênita não implica, por si só, incapacidade total e permanente, pois doença e invalidez constituem conceitos jurídicos distintos.

Ausente prova de invalidez total e permanente anterior ao óbito, não se configura a dependência econômica do autor na condição de filho maior inválido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade quando a sentença aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Para a concessão de pensão por morte ao filho maior inválido, exige-se a comprovação de invalidez total e permanente anterior ao óbito do segurado.

A presunção de dependência econômica do filho maior inválido é relativa e pode ser afastada quando não demonstrada a incapacidade de prover a própria subsistência na data do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e § 4o, 26, I, 74 a 79 e 77; CPC/2015, arts. 370, 443, III, 489, 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, S1, DJe 15/6/2016; STJ, AREsp 1.570.257/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STJ, REsp 1.772.926/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018; STJ, REsp 1.567.171/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/05/2019; TRF 3a Região, Proc. 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 05/11/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão